Tribunal: TJMT
Processo: 1000442-05.2021.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000442-05.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Dano, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEFFERSON RAMIRES IAWORSKI - CPF: 023.554.631-31 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PETER MONTEIRO LOPES - CPF: 038.612.041-26 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTORIA CAROLINE TOMAZ - CPF: 070.770.071-03 (VÍTIMA), MARCELO DA SILVA MEDEIROS - CPF: 688.551.331-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFFERSON RAMIRES IAWORSKI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL
– INCÊNDIO MAJORADO – (CP,
ART. 250, § 1o, II,
“A”
) – AMEAÇA (CP, ART. 147) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS DELITOS – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA HARMÔNICA – AFASTAMENTO DO
QUANTUM
FIXADO A TITULO DE INDENIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.14 TJMT – READEQUAÇÃO DA PENA DO CRIME DE AMEAÇA – POSSIBILIDADE – EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL NA SEGUNDA FASE DO PROCESSO DOSIMETRICO – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – REINCIDENTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O delito de ameaça pode ser perpetrado por meio de palavras ou gestos praticados pelo agente que abalem a tranquilidade provocando efetivo temor na vítima. Assim, considerando o narrado pela vítima à autoridade policial, bem como em juízo, concluo que os argumentos apresentados pela defesa não merecem prosperar, haja vista que os atos perpetrados pelo apelante infringiram medo e efetivamente configuram o delito de ameaça e não mera bravata como alegado.

A materialidade e a autoria restaram suficientemente comprovadas pelo relato da vítima, amparado pelas demais provas carreadas aos autos, tais como os depoimentos e laudo pericial.

“A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz. 14 - A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito.”
(Incidente de Uniformização De Jurisprudência n. 101532/2015).

“(...) deve ser adotada a fração paradigma e 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas (...)” (HC no 488.097/SC).

“(...)
Consolidado neste Pretório o entendimento de que, embora o quantum da pena permita, em tese, a fixação do regime semiaberto, o fato da agravante ser reincidente, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso o fechado
. Agravo regimental desprovido. (...)” (STJ, AgRg no AREsp n.o 1.674.067/SP).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000442-05.2021.8.11.0042

APELANTE: JEFFERSON RAMIRES IAWORSKI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar de Cuiabá/MT, que nos autos n. 1000442-05.2021.8.11.0042 julgou procedente a denúncia e condenou
Jefferson Ramires Iaworski
à pena de 02 (dois) meses de detenção em razão da prática do delito de ameaça (art. 147 do CP) e à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão pela prática do crime de incêndio majorado (art. 250, § 1°, inciso II, ‘a’ – casa habitada - do CP), em concurso material (art. 69 do CP), totalizando a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização da vítima (id. 132481342).

Extrai-se da denúncia que:

“(...) Consta do Inquérito Policial, que no dia 01 de janeiro de 2021, por volta das 14:30 horas, em uma Quitinete, localizada na Rua A1 Número, 32 Bairro Nova Esperança, Cuiabá/MT, o denunciado causou incêndio em residência habitada da vítima Victoria Caroline Tomaz, expondo a perigo patrimônio de outrem, bem como, através de outra conduta, por meio de palavras, ameaçou a mesma vítima de causar-lhe mal injusto e grave.

Ressai dos autos que, a vítima conviveu com o denunciado por, aproximadamente, 04 (quatro) anos e dessa união possuem 01 (uma) filha. Emerge dos autos, que o increpado é usuário de substâncias psicoativas e, na data dos fatos fazia poucos meses que tinha saído da prisão, sendo que, na ocasião, pediu para a vítima deixa-lo ficar na casa dela, até conseguir um emprego. A vítima deixou que ele ficasse, mas mantendo apenas uma relação de cordialidade e desde que o denunciado não ingerisse bebida alcóolica e não usasse drogas nesse período.

Infere-se dos autos, que na noite anterior aos fatos, o increpado saiu e disse que usaria drogas e beberia, pois estava com dinheiro.

Depreende-se do autuado, que no dia dos fatos, a vítima foi para a casa do namorado de uma prima almoçar. Contudo, a vítima recebeu uma ligação de uma vizinha dizendo que o
increpado teria aparecido na quitinete, muito bêbado,
perguntando pela vítima.

Ato contínuo, o denunciado teria arrombado a janela e ateado fogo na quitinete em que a vítima reside.

Segundo consta dos autos, a vítima perdeu tudo que havia dentro da quitinete, desde de roupas, móveis, utensílios domésticos, coisas da filha recém-nascida.

Diante do ocorrido, a vítima acionou a polícia e o increpado fora preso em flagrante.

Não, bastasse, dentro da viatura o denunciado proferiu ameaças de morte a vítima e, ainda disse que não deixaria barato.

Não bastasse, o increpado ainda proferiu à vítima palavras de baixo calão.

Assim agindo, incorreu o denunciado
JEFFERSON RAMIRES IAWORSKI
, no crime previsto no
artigo 147 c/c art. 61, II, alínea “f”; art. 250, parágrafo 1o, II, “a”, todos c/c artigo 61, II, “f” e c/c art. 69, todos do Código Penal, c/c artigo 7o da Lei 11.340/2006,
(...)”
(
sic
do id. 132485436).

A denúncia foi recebida em 22.02.2021 (id. 132481252 – pág. 9).

Devidamente citado, o apelante apresentou resposta à acusação assistido pela Defensoria Pública em 26.02.2021 (id. 132481255).

A audiência de instrução e julgamento foi realizada em 22.03.2021 realizada a oitiva da vítima (id. 132481303 – pág. 2). Em 30.04.2021 foi procedida a oitiva da testemunha Ilma Ramires Campos, bem como o interrogatório do apelante (id. 132481306 – pág. 1).

Irresignada com o édito condenatório, a Defensoria Pública requer a absolvição do apelante quanto ao crime de ameaça em virtude da ausência da elementar do tipo penal de ameaça. Em relação ao crime de incêndio, requer a absolvição ao argumento de que inexistem provas a fundamentar o édito condenatório.

Alternativamente, pleiteia a desclassificação do crime de incêndio para o crime de dano. Requer ainda o afastamento da condenação ao pagamento de valor pecuniário à título de danos morais, bem como a readequação da pena para o mínimo legal, fixando regime de cumprimento de pena diverso do fechado (id. 132481347).

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso defensivo (id. 132481350).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra, da e. Procuradora, Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo desprovimento do apelo defensivo (id. 133328697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFFERSON RAMIRES IAWORSKI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Jefferson Ramires Iaworski
, que inconformada com o édito condenatório pleiteia a absolvição do apelante dos crimes de ameaça e de incêndio.

Não obstante a defesa argumente inexistir provas a sustentar o édito condenatório, da análise dos autos verifica-se que não assiste razão à defesa.

A materialidade delitiva restou evidenciada ante o
Auto de prisão em flagrante delito n. 325.3.2021.72 (id. 132485410), Boletim de ocorrência n. 2021.289 (id. 132485419 – pág. 1), Termo de declaração n. 26/2021 vítima Victoria Caroline Tomaz (id. 132485425 – pág. 1), Termo de depoimento n. 24/2021 PM Marcelo da Silva Medeiros (id. 132485426 – pág. 1), Termo de depoimento n. 25/2021 PM Peter Monteiro Lopes (id. 132485429 – pág. 1) e laudo pericial n. 2.28.2021.005629-01 (id. 132481328).

Igualmente, a autoria é indene de dúvidas.

Em sede de inquérito policial, a vítima Victória Caroline Tomaz relatou que:

“(...) ficou quatro anos com o suspeito e tem uma filha de seis meses com o suspeito; QUE relata que o suspeito saiu da cadeia a poucos meses e pelo fato de ter medida protetiva contra a genitora dele, o suspeito pediu para que a declarante deixasse ele ficar na cada dela até arrumar um emprego; QUE relata que deixou porém eles só estão tendo um relação de amizade; QUE relata que o combinado era para que o suspeito não bebesse e não usasse droga nesse período que ficasse em sua residência; QUE relata que ontem a noite ele saiu e disse que usaria drogas e beberia por que estava com dinheiro; QUE relara que hoje cedo a declarante saiu com a prima e foram para a casa do namorado da prima para almoçar; QUE relata que recebeu uma ligação de uma vizinha dizendo que o suspeito teria aparecido na kit net muito bêbado e estava perguntando pela declarante; QUE o suspeito teria arrombado a janela e atelou fogo na kit net da declarante; QUE relata que perdeu tudo que havia dentro da kit net, desde de roupas, móveis, utensílios domésticos, coisas da filha recém nascida etc; QUE relata que o suspeito foi procurar refugio na casa da genitora dele momento este que foi preso em flagrante; QUE relata que dentro da viatura o suspeito ameaçou de matar a declarante por que ele não deixaria barato além de ter xingado a declarante de puta, vadia, vagabunda; QUE relata que tem medo do suspeito; QUE o suspeito é usuário de drogas; QUE relata que o suspeito estava preso por que ameaçou a genitora dele; QUE relata que o suspeito estava de tornozeleira porém ele a arrancou sem autorização; QUE relata que o suspeito conhece pessoas do comando vermelho e ele acredita que tem o poder e amedrontar a declarante (...)”
(
sic
do id. 132485425 – pág. 1).

Já em juízo, a vítima confirmou as ameaças perpetradas pelo apelante, disse que os vizinhos narraram que o apelante teria ido até sua casa na sua ausência e quando deixava a quitinete o apelante teria dito que acabaria com a vida da vítima. Relatou que a polícia militar se fez presente no local e efetuou a prisão do apelante.

Narrou ainda que dentro da viatura o apelante proferiu palavras ofensivas e ameaças de morte contra ela, dizendo que ele não ficará muito tempo preso e quando saísse acabaria com a vida da vítima e de suas filhas e que não deixaria barato, o que trouxe medo e aflição à vítima.

Apesar de não ter sido ouvido em juízo, o PM Peter Monteiro Lopes, em sede de inquérito policial pormenorizou que:

“(...) que a guarnição da viatura 4909 (sede 01), estava em rondas pelo bairro nova esperança 1, quando visualizou o local do fato em chamas. em contato com populares, estes informaram que o ex-convivente da vítima havia ido no endereço, que é uma quitinete, e ateado fogo, tal qual, relataram que já tinham ligado no corpo bombeiros. em seguida, se fez presente a vítima, a qual relatou que na data de ontem seu ex-convivente foi até a sua casa, onde brigaram em razão de ciúmes. que, no dia de hoje, foi informada pelos seus vizinhos que seu ex-amásio havia estado na quitinete e a incendiado, e que o suspeito deixou o local, dizendo que mataria a vítima. a vítima disse à guarnição que o suspeito poderia estar na casa da mãe dele e, sendo assim, foi deslocado no endereço, no bairro pascoal ramos, onde foi encontrado, deitado na área dos fundos. diante do ocorrido, a guarnição o encaminhou, sem lesão corporal e com uso de algemas, até ao plantão da mulher para registro da ocorrência e demais procedimentos pertinentes (...)”
(Termo de depoimento n. 25/2021 PM Peter Monteiro Lopes - id. 132485429 – pág. 1).

Com efeito,
para configuração do delito previsto no art. 147 do CP, a ameaça deve atingir a paz de espírito da vítima, causando-lhe terror e pânico de lhe ser infringido certo mal, nesse sentido leciona Nucci:

“(...) é indispensável que o ofendido efetivamente se sinta ameaçado,
acreditando que algo de mal lhe pode acontecer; por pior que seja a intimidação, se ela não for levada a sério pelo destinatário, de modo a abalar-lhe a tranquilidade de espírito e a sensação de segurança e liberdade, não se pode ter por configurada a infração penal. Afinal, o bem jurídico protegido não foi abalado. O fato de o crime ser formal, necessitando somente de a ameaça ser proferida, chegando ao conhecimento da vítima para se concretizar, não afasta a imprescindibilidade do destinatário sentir-se, realmente, temeroso. O resultado naturalístico que pode ocorrer é a ocorrência do mal injusto e grave, que seria somente o exaurimento do delito.” (NUCCI, Guilherme de Souza; Código Penal Comentado, Ed. Forense, 16a edição, p. 817/818).

Desse modo, o delito de ameaça pode ser perpetrado por meio de palavras ou gestos praticados pelo agente que abalem a tranquilidade provocando efetivo temor na vítima. Assim, considerando o narrado pela vítima à autoridade policial, bem como em juízo, concluo que os argumentos apresentados pela defesa não merecem prosperar, haja vista que os atos perpetrados pelo apelante infringiram medo e efetivamente configuram o delito de ameaça e não mera bravata como alegado.

Do mesmo modo, não merece acolhimento o pleito de absolvição do delito de incêndio, tampouco a sua desclassificação para o delito de dano, eis que conforme se depreende dos autos, o laudo pericial n. 2.28.2021.005629-01 (id. 132481328), evidencia que efetivamente houve dano à residência em razão do incêndio criminoso. O laudo descreve que
“(...) Foi observado apenas um foco de incêndio, que se deu sobre um colchão de uma cama de casal, no canto entre o “pé” da cama e a lateral direita que ficava encostada na parede. (...)”
(
sic
do id. 132481328 – pág. 3).

Em juízo, a vítima esclareceu que no dia dos fatos estava almoçando na residência do namorado de sua prima, ocasião em que sua vizinha telefonou e informou que o apelante havia entrado em seu imóvel e que logo em seguida a sua saída do local o imóvel pegou fogo. Quando chegou a sua quitinete o corpo de bombeiros já estava no local.

Pormenorizou que o imóvel trata-se de residência multifamiliar, composto por nove quitinetes, sendo que metade estava ocupada. Afirmou que o incêndio destruiu todos os seus móveis, roupas e demais utensílios domésticos. Destacou que as chamas não atingiram outras habitações em razão da rápida atuação do corpo de bombeiros, evitando que o fogo se alastrasse para as residências adjacentes.

Mencionou ainda que o prejuízo material foi de aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais) e que todos os inquilinos do residencial tiveram que arcar com os custos e ressarcir o prejuízo material ao proprietário das quitinetes. Relatou que após o crime foi residir com sua avó, que lhe deu suporte financeiro, inclusive para arcar com o prejuízo do incêndio.

Corroborando o narrado pela vítima, os policiais Marcelo da Silva Medeiros e Peter Monteiro Lopes, em sede de inquérito policial narraram que estavam fazendo rondas na região dos fatos, quando visualizaram a aludida residência em chamas, sendo que em contato com populares, estes informaram que o ex-convivente da vítima havia ido no endereço, que é uma quitinete e ateado fogo.

Não obstante o apelante tenha negado a prática do crime de incêndio, verifica-se que os depoimentos da vítima tanto em sede policial, quanto em juízo, e ainda os depoimentos dos policiais estão em harmonia com o conjunto probatório, em especial com o laudo pericial acostado aos autos.

Cabe mencionar que embora a defesa pleiteia a desclassificação do crime de incêndio, o contexto probatório evidencia que houve o dano patrimonial além de risco à integridade física dos moradores das quitinetes, uma vez que se trata de residência multifamiliar habitada à época dos fatos.

Portanto, observo que as provas acostadas aos autos são suficientes para caracterizar e, consequentemente, manter a condenação do acusado pelas condutas descritas no art. 250, § 1o, II, ‘a’ c/c art. 61, I, e II, ‘f’, ambos do Código Pena, conforme realizada pelo magistrado
a quo
.

Quanto ao pedido de afastamento do
quantum
fixado a título de danos morais/materiais, também não merece acolhimento, eis que o Enunciado Orientativo n. 14 demonstra que este e. Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que sendo expresso o pedido do Ministério Público/ da vítima, e evidenciado o dano, é possível a fixação do valor indenizatório, vejamos:

“A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz. 14 - A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito.”
(Incidente de Uniformização De Jurisprudência n. 101532/2015 - Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ademais, quanto ao pleito de readequação da pena, verifica-se que merece reparo a pena referente ao crime de ameaça, uma vez que na segunda fase do processo dosimétrico a magistrada sentenciante exasperou a pena em patamar dissonante do atual entendimento das cortes superiores, por oportuno, colaciono excerto da sentença ora questionada:

“(...)
Da pena relativa ao crime de ameaça

A pena prevista para o crime de ameaça é de detenção de 01 (um) a 06 (meses), ou multa, nos termos do artigo 147 do Código Penal.

Quanto a
culpabilidade,
verifico que é inerente ao próprio tipo penal.

Em relação aos
antecedentes
, verifico que o acusado é reincidente, contudo a pena será valorada na próxima fase.

Verifico que inexistem elementos para aferição da
conduta social
e da
personalidade
do réu.

Os
motivos
e as
circunstâncias do crime
são normais ao tipo, em razão das relações domésticas, não podendo prejudicar o réu.

As
consequências do crime
são normais à espécie, nada tendo a se valorar como fator extrapenal.

O
comportamento da vítima
em nada influenciou a prática do delito, nada tendo a valorar.

Em assim sendo, após análise individual das circunstâncias judiciais,
fixo
a
pena-base em 01 (um) mês
de detenção.

(...)

Não existem atenuantes, contudo, verifico pela folha de antecedentes criminais de id. n. 65822267, a presença das agravantes previstas no artigo 61, inciso I (reincidência) e inciso II, alínea “f”, do Código Penal, motivo pelo qual
majoro
a pena em 01 (um) mês, fixando a
pena provisória em 02 (dois) meses
de detenção.

Prosseguindo, observo inexistirem
causas de aumento ou de diminuição da pena,
oportunidade em que
torno a pena definitiva do crime de ameaça em 02 (dois) meses de detenção
, por entender ser necessário para reprovação e punição do delito em tela.

Da Pena relativa ao crime de incêndio

A pena prevista para o crime de incêndio é de reclusão de 03 (três) a 06 (seis) anos, nos termos do artigo 250 do Código Penal.

Evitando repetições desnecessárias, tomo os mesmos fundamentos já expostos quando do exame das circunstâncias exigidas no artigo 59 do Código Penal em relação ao crime de ameaça,
fixo
a
pena-base no mínimo legal, equivalente a 03 (três) anos de reclusão.

Inexistem atenuantes, por outro lado, verifico a presença das agravantes previstas no artigo 61, inciso I (reincidência) e inciso II, alínea “f”, do Código Penal, razão pela qual,
majoro
a pena em 01 (um) ano,
fixando a pena-provisória em 04 (quatro) anos de reclusão.

Prosseguindo, inexiste causa de diminuição de pena, no entanto, observo a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 250, §1o, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, oportunidade em que
aumento
a pena em um terço (1/3), fixando a
pena definitiva do crime de incêndio em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, por entender ser necessário para reprovação e punição do delito em tela.

(...)

Portanto, levando em consideração as penas fixadas,
fixo e unifico, definitivamente, a pena ao acusado em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 02 (dois) meses de detenção.

(...)

Com fundamento no artigo 33, § 2o, alínea “b” do Código Penal,
fixo o início do cumprimento de pena no regime fechado,
pois o réu é reincidente e a pena definitiva é superior a 04 (quatro) anos. (...)
(
sic
do id. 132481342).

Na segunda fase,
apesar de não haver texto legal que fixe a fração exata a ser aplicada para agravantes e atenuantes, a jurisprudência tem firmado entendimento de utilização do limite mínimo de 1/6 (um sexto), nesse sentido, temos o entendimento do c. STJ:

“(...) deve ser adotada a fração paradigma e 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas (...)” (HC no 488.097/SC).

Por tais razões, readéquo a fração a ser utilizada para 1/6 (um sexto) para cada agravante.

Assim, na primeira fase mantenho a pena basilar no mínimo legal, sendo um mês.

Na segunda fase, presentes duas agravantes a serem consideradas, fixo a pena intermediária em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição a serem ponderadas, assim, fixo a pena definitiva de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Não há reparo a ser realizado na pena referente ao crime de incêndio.

Por derradeiro,
é possível concluir que a fixação do regime para o inicial cumprimento da pena poderá ser realizado em regime mais gravoso, tendo em vista a reincidência do agente, nos termos do art. 61, I, do Código Penal, não cabendo falar em ausência de fundamentação, tampouco, em violação à Súmula n. 719 do STF, que dispõe que
"A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea".

Acerca do regime inicial mais gravoso, em situações em que a condenação houver sido fixada entre 04 (quatro) e 08 (oito) anos, mas for constatada a reincidência do apelante, colaciono o seguinte julgado:

“(...)
Consolidado neste Pretório o entendimento de que, embora o quantum da pena permita, em tese, a fixação do regime semiaberto, o fato da agravante ser reincidente, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso o fechado
. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp n.o 1.674.067/SP, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Julgado em 23/06/2020, publicado no Dje do dia 29/06/2020).” –
Destaquei.

Posto isso, inviável a fixação do regime inicial semiaberto.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo defensivo, unicamente para readequar a pena do crime de ameaça para 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção. Mantida pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pela prática do crime descrito no art. 250, § 1o, II, ‘a’, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022